Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701726-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO ESPIRITO SANTO VIANA IMPETRANTE: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de se evitar que o habeas corpus seja utilizado como sucedâneo recursal, ou como supressão de instância, Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, esclareça se a decisão de ID 72409414 foi objeto de recurso próprio a tempo e modo e se os fundamentos aqui apresentados foram objeto de discussão na origem. Em tempo, esclareça se foi realizado o exame criminológico, trazendo cópia integral do feito originário da execução. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2025 17:05:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator